Tribunal: TCU
Processo: 033.373/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11176/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.373/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alaor Donato dos Santos Junior (XXX.612.886-XX) ; Bruna Motta Gouvea (XXX.977.546-XX) ; Felipe de Oliveira Lomba (XXX.941.206-XX) ; Hugo Leonardo Magalhaes de Rezende Meireles (XXX.536.166-XX) ; Jessica Ferreira de Macedo (XXX.404.026-XX) ; Matheus da Cunha Del Boccio (XXX.103.966-XX) ; Nayara Carolina Pereira da Silva Alves (XXX.937.776-XX) ; Priscila Rosa Lemos (XXX.007.616-XX) ; Roberto Pena Mundim (XXX.346.576-XX) ; Ronan Lazaro da Silva Costa (XXX.144.166-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.